Tribunal: STJ
Processo: 2069985-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835337 - SP(2024/0478846-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO VICTOR SERAVALLI STARLING DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SBV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MAGALHAES RIGO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRACONCURSALIDADE DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de omissão quanto ao
do CPC e por não demonstrada a
art. 1.022
vulneração aos arts. 1.362, IV, do CC, 66-B da
18, IV, da
Lei n. 4.728/1965,
e 49, §3o, e 59 da
Lei n. 9.514/1997,
Lei n. 11.101/2005;
2. A controvérsia diz respeito a ação de execução por quantia certa em que se
discutem atos constritivos contra empresa em recuperação judicial sob crédito
garantido por
fiduciária;
cessão/alienação
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para permitir o
prosseguimento da execução em relação à recuperanda, reconhecendo a
extraconcursalidade do crédito e condicionando atos constritivos ao juízo da
recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 49, §3o, e
59 da
se a garantia fiduciária foi regularmente constituída à
Lei n. 11.101/2005;
luz do
IV, do CC, do
-B da
e do
IV, da
art. 1.362,
art. 66
Lei n. 4.728/1965
art. 18,
e se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou
Lei n. 9.514/1997;
contradição em violação ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56115681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 124ba46a-198d-46fd-9291-3580a042505d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005,
pois o acórdão estadual decidiu em conformidade com a orientação desta Corte
sobre a não sujeição do crédito garantido por propriedade fiduciária aos efeitos da
recuperação judicial.
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da validade formal da garantia fiduciária e
da origem dos recebíveis amortizados, por demandarem revolvimento do conjunto
fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF ao
do CPC, ante a deficiência da
art. 1.022
indicação específica de omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
decide em conformidade com a jurisprudência desta Corte acerca da
extraconcursalidade do crédito garantido por propriedade fiduciária. 2. A Súmula
n. 7 do STJ obsta o reexame da constituição e do alcance da garantia fiduciária por
envolver matéria fático-probatória. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
recorrente não individualiza os vícios do
do CPC, inviabilizando a
art. 1.022
compreensão da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 141;
arts.
Lei n. 11.101/2005,
49, §3o, 59; CC,
IV;
-B;
art. 1.362,
Lei n. 4.728/1965, art. 66
Lei n. 9.514/1997,
IV.
art. 18,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.742.590/GO,
julgado em 24/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 124ba46a-198d-46fd-9291-3580a042505d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 124ba46a-198d-46fd-9291-3580a042505d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835337 - SP(2024/0478846-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO VICTOR SERAVALLI STARLING DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SBV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MAGALHAES RIGO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRACONCURSALIDADE DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de omissão quanto ao
do CPC e por não demonstrada a
art. 1.022
vulneração aos arts. 1.362, IV, do CC, 66-B da
18, IV, da
Lei n. 4.728/1965,
e 49, §3o, e 59 da
Lei n. 9.514/1997,
Lei n. 11.101/2005;
2. A controvérsia diz respeito a ação de execução por quantia certa em que se
discutem atos constritivos contra empresa em recuperação judicial sob crédito
garantido por
fiduciária;
cessão/alienação
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para permitir o
prosseguimento da execução em relação à recuperanda, reconhecendo a
extraconcursalidade do crédito e condicionando atos constritivos ao juízo da
recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 49, §3o, e
59 da
se a garantia fiduciária foi regularmente constituída à
Lei n. 11.101/2005;
luz do
IV, do CC, do
-B da
e do
IV, da
art. 1.362,
art. 66
Lei n. 4.728/1965
art. 18,
e se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou
Lei n. 9.514/1997;
contradição em violação ao
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005,
pois o acórdão estadual decidiu em conformidade com a orientação desta Corte
sobre a não sujeição do crédito garantido por propriedade fiduciária aos efeitos da
recuperação judicial.
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da validade formal da garantia fiduciária e
da origem dos recebíveis amortizados, por demandarem revolvimento do conjunto
fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF ao
do CPC, ante a deficiência da
art. 1.022
indicação específica de omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
decide em conformidade com a jurisprudência desta Corte acerca da
extraconcursalidade do crédito garantido por propriedade fiduciária. 2. A Súmula
n. 7 do STJ obsta o reexame da constituição e do alcance da garantia fiduciária por
envolver matéria fático-probatória. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a
recorrente não individualiza os vícios do
do CPC, inviabilizando a
art. 1.022
compreensão da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 141;
arts.
Lei n. 11.101/2005,
49, §3o, 59; CC,
IV;
-B;
art. 1.362,
Lei n. 4.728/1965, art. 66
Lei n. 9.514/1997,
IV.
art. 18,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.742.590/GO,
julgado em 24/5/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SBV SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA. (em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por ausência de omissão quanto ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e por não demonstrada a vulneração aos arts. 1.362, IV, do Código
Civil, 66-B da
18, IV, da
e 49, §3o, e 59 da
Lei n. 4.728/1965,
Lei n. 9.514/1997,
(fls. 556-558).
Lei n. 11.101/2005
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 585-591.
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

Contrarrazões às fls. 546-553.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de ação de execução por quantia certa.
O julgado foi assim ementado (fl. 470):
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão que
determinou que não é possível o bloqueio de contas da empresa executada, sob a
justificativa que incorreria em prejuízo dos demais credores. Inconformismo.
Propriedade fiduciária é imune aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do
§3° da
Contudo, juízo da recuperação é o competente para
art. 49,
Lei no 11.101/05.
avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
da
Art. 58
Decisão reformada. Recurso provido.
Lei 11.101/05.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
538):
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução por
quantia certa. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Alienação fiduciária.
Recurso provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter
infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 49, §3o, e 59, da
porque o acórdão teria permitido
Lei n. 11.101/2005,
bloqueios e o prosseguimento da execução em descompasso com a concursalidade
do crédito e com a novação decorrente do plano homologado, além de tratar como
extraconcursal valores não performados e recebíveis alheios às garantias;
b) 1.362, IV, do Código Civil, 66-B, da
e 18, IV, da
Lei n. 4.728/1965,
já que a garantia fiduciária teria sido constituída sem a
Lei n. 9.514/1997,
necessária
dos direitos e títulos cedidos, limitando-
especificação/individualização
se a três sacados e revelando nulidade formal, enquanto o banco teria amortizado
créditos de terceiros não cedidos;
c) 1.022 e 141, do Código de Processo Civil, pois o acórdão não teria
enfrentado pontos essenciais — efeito suspensivo supostamente extra petita,
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

competência do juízo da recuperação, concursalidade e análise da impugnação de
crédito — e incorreu em omissão e ausência de fundamentação sobre as teses
recursais.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a decisão de primeiro grau que vedou o bloqueio de contas da
recuperanda; requer ainda o processamento do recurso especial e o reconhecimento
das violações normativas indicadas, com a manutenção dos atos sob a fiscalização
do juízo universal da recuperação, inclusive quanto à concursalidade do crédito.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia decorre de ação de execução por quantia certa na qual o
Juízo de primeiro grau vedou o bloqueio de contas da recuperanda, determinando
que o credor perseguisse a garantia fiduciária e limitando atos a bens dos avalistas,
sob o argumento de que a constrição causaria prejuízo aos demais credores e de
que o crédito estava em discussão na recuperação judicial (fls. 472-473).
Contra essa decisão, o BANCO DAYCOVAL interpôs agravo de
instrumento, sustentando a extraconcursalidade do crédito e a possibilidade de
prosseguimento da execução em face da devedora principal (fl. 471).
A Corte estadual deu provimento ao agravo de instrumento para permitir
o prosseguimento da execução em relação à recuperanda, reconhecendo a
extraconcursalidade do crédito por força da propriedade fiduciária, com
observação de que atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo da
recuperação, (fls. 470-477).
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

A recorrente afirma ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
vez que “não houve menção aos fundamentos aduzidos pela Recorrente ao longo
do pleito, ainda que opostos os Embargos de Declaração, nem sequer sendo
apreciadas as teses invocadas de violação aos dispositivos da
”.
Lei no 11.101/05
Como se percebe, o recurso não indica, de forma específica, quais
seriam os pontos do acórdão recorrido que teriam incorrido em omissão,
obscuridade ou contradição, tampouco individualiza as teses não enfrentadas,
limitando-se à referência genérica aos vícios sem correlação concreta com a
fundamentação adotada (fls. 538-542).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, sem a indicação clara de omissão,
obscuridade ou contradição, inviabiliza a compreensão da controvérsia por óbice
da Súmula n. 284 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”).
III - Arts. 49, §3o, e 59, da Lei n. 11.101/2005
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou os
dispositivos ao permitir bloqueios e o prosseguimento da execução como se o
crédito fosse extraconcursal, embora a concursalidade decorresse do plano
homologado e dos recebíveis não performados ou alheios às garantias.
O acórdão recorrido concluiu que a propriedade fiduciária é imune aos
efeitos da recuperação judicial, conforme o
§3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
reformando a decisão para permitir o prosseguimento da execução, com a ressalva
de que “o juízo da recuperação é o competente para avaliar se o bem é
indispensável à atividade produtiva da recuperanda” e que “remanesce necessário
o pronunciamento do Juízo da Recuperação acerca de eventuais atos constritivos”
(fls. 473-477).
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

Ao assim concluir, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que que a
de cédulas de
cessão/alienação
crédito com garantia fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "os créditos garantidos por cessão
fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à
recuperação judicial da empresa, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta
Corte" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.119.131/RJ,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/04/2018,
18/04/2018)
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.742.590/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2021,
30/6/2021.
É caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Arts. 1.362, IV, do Código Civil, 66-B, da
e
Lei n. 4.728/1965,
18, IV, da Lei n. 9.514/1997
A recorrente afirma que a garantia fiduciária foi constituída sem a
necessária individualização dos direitos e títulos cedidos, sustentando que a cessão
teria se limitado a três sacados e que o banco amortizou créditos de terceiros não
cedidos, o que acarretaria nulidade formal e afastaria a extraconcursalidade do
crédito (fls. 490-492).
O acórdão recorrido assentou que a
fiduciária não se
cessão/alienação
sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
mencionando orientação do STJ sobre a desnecessidade de
Lei n. 11.101/2005,
registro para oposição contra o devedor, e determinou o prosseguimento da
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

execução, com a ressalva de que atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo
da recuperação (fls. 473-476).
A revisão da conclusão adotada pela Corte de origem, para aferir a
validade formal da garantia à luz da suposta ausência de individualização, bem
como para verificar a origem e a pertinência dos recebíveis amortizados,
demandaria reexame de documentos contratuais, da dinâmica de “performação”
dos recebíveis e de elementos fático-probatórios específicos do caso, providência
inviável ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:20
Código de Controle do Documento: d26bcfe6-2f60-4460-bc52-30d43bbaf24c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.835.337 / SP
Número Registro: 2024/0478846-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021433320238260003
20240000331740
20240000375056
20240000470927
20699858520248260000 2069985852024826000050000 2069985852024826000050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO VICTOR SERAVALLI STARLING DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SBV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : VINICIUS MAGALHAES RIGO
ADVOGADOS : ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA - SP242436
JONATHAN CAMILO SARAGOSSA - SP256967
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:28
Código de Controle do Documento: 1f3a664a-60c4-4df6-8579-54c1f4a45f29

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:28
Código de Controle do Documento: 1f3a664a-60c4-4df6-8579-54c1f4a45f29